Tribunal: TJBA
Processo: 8026661-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026661-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA FARNESI e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA SAMPAIO SUNE, MARIANA CERSOSIMO NUNES, RENATO DE ASSIS PINHEIRO, ANA PAULA SILVA MORAES, CAIO ROCHA DOS SANTOS, MARIA FERNANDA OLIVEIRA VITORIA

APELADO: CAROLINE GALVAO SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS, MARIA FERNANDA OLIVEIRA VITORIA, ANA PAULA SILVA MORAES, ANDRE SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ANDRE SILVA ARAUJO, MARIANA CERSOSIMO NUNES, RENATA SAMPAIO SUNE, RENATO DE ASSIS PINHEIRO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELO SINISTRO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. OBRIGAÇÃO DA AUTORA. ARGUIÇÃO PELA AUTORA DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA NÃO APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO PELO
A QUO
. PRELIMINAR AFASTADA. PEDIDO CONTESTADO PELA AUTORA E APRECIADO PELO MAGISTRADO EM SEDE DE EMBARGOS. DANOS MATERIAIS REQUERIDO PELA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS REQUERIDO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8026661-90.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
FLAVIA FARNESI e outros (2)
e como apelados
CAROLINE GALVAO SOUZA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator